Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO (INAS/DF). TRAQUELECTOMIA COM OPME. NEGATIVA RESTRITA A MATERIAIS, TODOS COM REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA PELA RN ANS 465/2021. PREVISÃO NO REGULAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SIMPLES DEMORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou o réu a proceder com a autorização, na modalidade coparticipação, da realização do procedimento cirúrgico indicado à parte autora (procedimento cirúrgico de traqulectomia), sob pena de multa diária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção legal.
3. Na origem, a autora, beneficiária do plano GDF-Saúde, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do INAS/DF, alegando ser portadora de leiomioma uterino (CID D25), com indicação médica para realização de procedimento cirúrgico de traquelectomia, a ser realizado em hospital credenciado. Sustentou que o tratamento fora inicialmente solicitado por meio de guia de internação, com posterior divergência entre o hospital e o plano de saúde quanto à autorização do ato cirúrgico e dos materiais (OPME), o que teria travado a realização da cirurgia. Aduziu que, não obstante a indicação médica e o quadro sintomático, houve demora injustificada para a completa autorização do procedimento, razão pela qual requereu em tutela de urgência a determinação judicial para que o INAS/DF autorizasse integralmente a cirurgia recomendada, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais em razão da alegada recusa indevida.
4. O requerido, ora recorrente, interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, que por se tratar de autarquia em regime de autogestão, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida com a beneficiária, devendo ser observados estritamente a Lei no 9.656/1998 e os princípios de direito público que regem a gestão mutualista do plano. Pontuou que a sentença teria violado a interpretação conforme a Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal à Lei no 14.454/2022, no julgamento da ADI 7265, ao impor cobertura de procedimento sem observar os critérios cumulativos ali fixados e sem consulta a órgão técnico independente. Observou que não teriam sido demonstrados os requisitos do art. 3o da Lei no 14.454/2022 para autorizar procedimento supostamente não constante do rol da ANS, tampouco a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas já cobertas. Ressaltou que o juízo teria se baseado apenas em relatório do médico assistente para impor obrigação de fazer, em afronta à orientação do STF quanto à necessidade de parecer técnico adicional. Destacou que a conduta do INAS/DF teria sido regular, sem negativa de cobertura, existindo apenas discussões sobre materiais (OPME) e custos, de modo que não se poderia impor obrigação de autorizar integralmente o procedimento nas condições fixadas. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a obrigada de autorização e cobertura, em regime de coparticipação, da cirurgia de traquelectomia indicada à autora, com os materiais indicados pelo médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia recursal cinge-se à obrigação de autorizar o procedimento cirúrgico de traquelectomia, com utilização de OPME, sob o argumento do INAS de que não houve negativa de cobertura, mas apenas dificuldades comerciais e logísticas na cotação dos materiais. A documentação acostada, contudo, especialmente o Parecer Técnico em Auditoria Médica e a Nota Informativa n.o 69/2025, evidencia que a restrição enfrentada pela autora adveio justamente da negativa ou limitação quanto a materiais indispensáveis à realização do ato cirúrgico, e não de questionamento sobre a necessidade ou a cobertura do procedimento em si. A contestação, inclusive, se pauta na ausência de negativa, mas em sua simples demora decorrente de questões de ordem comercial e logística.
7. Do próprio relatório técnico emitido pelo INAS (ID 80640198, p.5) extrai-se que: (i) os materiais indicados pelo médico assistente (cateter Foley e cânula eletrodo eletrocirúrgico) possuem registro válido na ANVISA, com numeração específica detalhada no item 2, alínea “e”; (ii) tais itens estão incluídos na Resolução Normativa ANS n.o 465, de 24/02/2021, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde e respectivas OPME; (iii) o tratamento cirúrgico pretendido é expressamente previsto na Portaria INAS n.o 127, de 13/12/2024, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do DF; (iv) não há tratamento substitutivo com cobertura equivalente na DUT do plano; e (v) há rede credenciada apta a oferecer o tratamento solicitado. Esses elementos, constantes de documento interno elaborado para subsidiar a própria defesa do INAS, confirmam que se trata de procedimento e materiais incluídos nas diretrizes de cobertura do plano.
8. Ao reconhecer a procedência parcial. do pedido, a sentença apenas conferiu efetividade a esse conjunto de informações técnicas, determinando que o INAS autorize a traquelectomia, em regime de coparticipação, no prazo assinalado, de modo a superar a barreira criada pela negativa ou demora na liberação dos materiais essenciais. Entraves de ordem comercial – como divergência entre valores autorizados pelo plano, tabelas internas e preços praticados por fornecedores – não podem ser opostos à beneficiária quando o próprio regulamento do plano, a RN ANS n.o 465/2021 e o parecer técnico interno reconhecem a cobertura do ato cirúrgico, a necessidade da intervenção e a regularidade dos materiais indicados. Nessas condições, a manutenção da obrigação de fazer imposta na origem mostra-se compatível com a natureza de autogestão do plano, com a legislação de regência e com os parâmetros técnico-assistenciais constantes do relatório do próprio INAS. Não se trata de procedimento estranho ao rol da ANS, não devendo o recurso ser conhecido a respeito dessa tese.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.